Tribunal: TJPA
Processo: 0018294-36.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018294-36.2005.8.14.0301

APELANTE: AMAZONIA CELULAR SA

APELADO: GRANBELL TELEFONIA CELULAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que considerou deserto recurso anterior por ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição. A parte agravante alegou inexistência de previsão legal para o pagamento em dobro e ausência de intimação específica com tal advertência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a ausência de intimação expressa quanto à obrigatoriedade de recolhimento do preparo “em dobro” inviabiliza o reconhecimento da deserção;
(ii) se é possível receber agravo regimental como agravo interno com base no princípio da fungibilidade recursal;
(iii) se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil de 2015 aboliu o agravo regimental, admitindo exclusivamente o agravo interno contra decisões monocráticas (art. 1.021 do CPC). Com base no princípio da fungibilidade, o agravo foi corretamente recebido como agravo interno.
4. A ausência de intimação específica quanto ao recolhimento do preparo em dobro não impede o reconhecimento da deserção, por se tratar de obrigação legal clara (CPC, art. 1.007, §4º). O advogado tem o dever de conhecer o conteúdo da norma processual.
5. A parte agravante foi regularmente intimada para efetuar o recolhimento das custas, conforme determina a Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, §10º.
6. A alegação de omissão na decisão agravada é infundada, pois inexiste obrigação de se transcrever integralmente comandos legais evidentes no ato ordinatório de intimação.
7. O uso do recurso revelou-se manifestamente protelatório, justificando a imposição de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 1.021, §4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação expressa quanto ao recolhimento do preparo em dobro não afasta a deserção, por se tratar de obrigação legal clara imposta pelo art. 1.007, §4º, do CPC. 2. A interposição de recurso protelatório autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §4º; 1.021, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, §10º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 09/10/2024; AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/04/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018294-36.2005.8.14.0301

AGRAVANTE: OI S.A. (SUCESSORA POR INCOPORAÇÃO DA OI MÓVEL S.A.)

AGRAVADO: GRANBELL TELEFONIA CELULAR LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por OI S.A. contra decisão de minha lavra (Id. 23757512), que negou provimento aos embargos de declaração opostos diante da decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo Interno diante da manifesta inadmissibilidade, em razão de sua deserção, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

A ementa da ora decisão agravada restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por OI S.A. contra decisão monocrática que, no agravo interno em apelação cível, considerou deserto o recurso por ausência de preparo no ato da interposição e do pagamento em dobro após intimação, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há contradição na decisão quanto à exigência de recolhimento em dobro das custas, considerando-se as alegações de ausência de previsão legal para preparo em agravo interno; e

(ii) se houve omissão na intimação da parte embargante para a regularização do preparo, nos moldes exigidos pelo art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de contradição interna na decisão recorrida, uma vez que a Lei Estadual nº 8.583/17, aplicável ao caso, exige o preparo do agravo interno em conformidade com o art. 125 da CF.

4. Ato ordinatório de intimação foi suficiente para alertar sobre o recolhimento das custas, sendo desnecessária menção expressa à obrigação de pagamento em dobro, dado o comando claro do art. 1.007, § 4º, do CPC.

5. Alegação de violação ao princípio da reserva de plenário é afastada, pois o dispositivo legal estadual em questão não é objeto de controle de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

"Tese de julgamento
: 1. É válida a decisão que considera deserto o recurso em razão da ausência de preparo recursal e do recolhimento em dobro após intimação regular."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, 1.021, e 1.022; CF/1988, art. 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021.

Em suas
razões
, sob o Id. 24567777, o recorrente alegou, em síntese, que, quando da interposição do Agravo Interno, não comprovou o respectivo preparo, ante a ausência de exigência neste sentido por parte da legislação pertinente. Expôs que não houve sua intimação para que efetuasse o pagamento em dobro, ante a ausência de menção expressa no ato ordinatório de que este deveria ser feito em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso, ante o pagamento das custas ou, subsidiariamente, a concessão do prazo de 5 dias para recolher a diferença.

Em
contrarrazões
de Id. 24914953, a recorrida sustenta que a exigência de preparo em sede de Agravo Interno está respaldada pela Lei Estadual nº 8.583/2017, norma legítima nos termos do art. 125 da Constituição Federal e do art. 1.007 do CPC, corroborada por ampla jurisprudência do TJPA e do STJ.

Rebate ainda a alegação de ausência de intimação específica para o pagamento em dobro, explicando que a intimação ocorreu regularmente e que a exigência está prevista de forma expressa no §4º do art. 1.007 do CPC, sendo desnecessária menção explícita à sanção.

Por fim, aponta o caráter manifestamente protelatório do recurso, diante da reiteração de argumentos já superados em recursos anteriores, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

Ao final, pleiteia o não conhecimento do recurso, ou, caso conhecido, o seu desprovimento, com aplicação da penalidade pecuniária.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
vislumbro ser necessário realizar alguns apontamentos acerca do recurso manejado, a saber, o recurso de Agravo Regimental.

Observa-se que o Agravo Regimental não encontra respaldo no ordenamento jurídico atual, pois o Código de Processo de 2015 aboliu essa modalidade recursal, restringindo a interposição de recursos contra decisões monocráticas ao Agravo Interno, conforme previsto no art. 1.021, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Todavia, em que pese a extinção de tal instituto processual, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, reputo viável o seu recebimento como Agravo Interno, ante a sua interposição em face de decisão monocrática proferida por este relator, nos termos do supracitado dispositivo normativo.

Com isso, recebido o recurso como Agravo Interno e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço deste e passo à sua análise.

Pois bem.

O art. 1.007 do Código de Processo Civil, em seu caput e §4º, dispõe com clareza:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Adicionalmente, o art. 33, §10º, da Lei Estadual nº 8.583/2017 estabelece:

“Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

........................................................................................

§ 10. Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em Sentido Estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.”

Nesse panorama, assim como exaustivamente exposto nas decisões anteriores, o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso de Agravo Interno é de caráter obrigatório, assim como seu pagamento em dobro em caso de desobediência ao referido mandamento, salvo nas hipóteses de concessão da justiça gratuita, o que não se trata do caso dos autos.

Com isso, diferentemente do defendido pelo recorrente acerca da ausência de exigência do referido pagamento em legislação pertinente, o próprio Código de Processo Civil, norma infraconstitucional, que dita as regras gerais do rito processual civil, prevê expressamente a imprescindibilidade de comprovação do respectivo preparo do recurso, quando exigido pela legislação pertinente e, no caso dos autos, a lei estadual nº 8.583/2017, norma constitucional e legitima.

Outrossim, o recorrente defende ainda a ausência de intimação no ato ordinatório para o recolhimento em dobro, alegação na qual, assim como expressamente delineado na decisão recorrida, novamente não merece acolhimento.

Ao perlustrar os autos, a parte recorrente foi regularmente intimada por meio de ato ordinatório a proceder ao recolhimento das custas do Agravo Interno, conforme determinado pelo art. 33, §10º, da lei estadual nº 8.583/2017.

A decisão agravada deixou claro que não se exige, do ponto de vista legal, que a intimação explicite o dever de pagamento “em dobro
”, por se tratar de obrigação imposta por comando legal claro e objetivo, sendo dever do patrono da parte atentar para o disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC.
Entender de forma diversa implicaria distorcer a função do ato de intimação, que não é substituir o conhecimento da lei processual por parte do causídico.

Exigir que a intimação traga a advertência expressa do recolhimento “em dobro” equivaleria a desonerar o advogado do domínio das normas processuais elementares, o que não encontra amparo na sistemática do devido processo legal.

Portanto, uma vez que o ordenamento jurídico prescreve de maneira direta e inequívoca que o recolhimento em dobro deve ser realizado caso o preparo não tenha sido comprovado no ato de interposição, não há qualquer omissão ou contradição no decisum que considera o recurso deserto pela inobservância de tal comando.
A exigência de reforço interpretativo na intimação representa um deslocamento indevido do ônus jurídico da parte para o Estado-juiz.

Nesse sentido, reitero trecho da decisão agravada:

“[...]

Se a parte deixou de efetuar o preparo inicial e foi devidamente intimada, por meio de ato ordinatório, para regularizar a situação, é desnecessária a menção expressa de que o recolhimento deveria ser realizado "em dobro", uma vez que a própria legislação processual prevê essa obrigação de forma clara e objetiva, conforme dispositivos ao norte transcritos.

Comparativamente, seria como exigir que o magistrado explicitasse em sua determinação que o prazo para a apresentação de contrarrazões é de quinze dias úteis, ao invés de apenas “intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões”, quando tal prazo já está previsto na lei. Assim, não caberia à parte alegar desconhecimento e apresentar contrarrazões fora do prazo legal, sob o argumento de que o juízo não o especificou.

Diante disto, é defeso à parte alegar desconhecimento da lei, motivo pelo qual o inconformismo da parte embargante com o julgamento monocrático que considerou o recurso deserto não autoriza o manejo de embargos de declaração, constituindo uso inadequado deste instrumento processual.

[...].”

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada e em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal.

Cumpre registrar ainda a evidente tentativa do agravante de postergar o feito e causar transtorno à agravada.

A conduta processual do agravante não busca apenas a defesa de seu direito, mas aparenta ser meio de protelação, o que justifica a aplicação da multa prevista no ART. 1.021, §4º, do CPC. Como se vê da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXECUTADO. JUROS. PRECLUSÃO. TEMAS N. 810/STF E 905/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. EXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

XV - Segundo a jurisprudência desta Corte, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido: (
AgInt no REsp n. 2.077.630/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

(...)

XVIII - Agravo interno improvido.

(
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Com isso, condeno o recorrente a multa por litigância de má-fé, ante o caráter protelatório, arbitrando-a em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, condenando o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA),data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/08/2025